Tribunal: TJPA
Processo: 0030323-89.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030323-89.2017.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN DE SOUZA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
2
.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Jhonatan de Souza Pereira,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6553180), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa e pelo crime do art. 329 do CPB (resistência) a pena de 02 (dois) anos de detenção
, sob regime
aberto
.

Consta na peça acusatória que
,
no dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 10h00min, os policiais militares Samuel Gomes Matos e Murilo Sérgio Gomes de Sousa estavam realizando ronda ostensiva na Trav. Apinagés/Tupinambá, bairro da Condor, ocasião em que perceberam uma movimentação na rua Nova e avistaram o denunciado JHONATAN DE SOUZA PEREIRA agindo de forma considerada suspeita, já que ao perceber a aproximação da guarnição, jogou fora um saco plástico que trazia consigo, próximo ao pátio de uma casa.

Ainda de acordo com a denúncia, os policiais abordaram o denunciado e constataram que no interior do embrulho jogado pelo mesmo havia 14 (quatorze) embalagens do tipo “peteca” de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

Narra, por fim, a peça inaugural, que durante a prisão, o denunciado deferiu um soco no rosto do policial Samuel Matos, sendo que o acusado confessou, ser traficante de drogas, embora tenha negado ser o dono da droga apreendida.

A denúncia foi recebida em 20/03/2018, (ID 6553165)

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual..

Consta no processo, (Id 6553110- pg. 1)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.002977-QUI
, que constatou o peso de
8,5

g (oito gramas e cinco miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
“Cocaína”,
distribuídas em 14 (quatorze) petecas.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 6553184), alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a desclassificação do crime da conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuário e não traficante de drogas.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6553186), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, (ID 8053687), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Jonatha de Souza Pereira pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação, requerendo a desclassificação de sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, pois nunca comercializou ou transportou droga com o fim de angariar lucro.

A
materialidade
do crime restou evidente, (Id 6553110- pg. 1) pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.002977-QUI
, que constatou o peso de
8,5

g (oito gramas e cinco miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
“Cocaína”,
distribuídas em 14 (quatorze) petecas.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, os quais passo a expor:

A testemunha
Murilo Sérgio Gomes de Sousa
, em juízo, afirmou que na rua Nova foi realizada a abordagem de algumas pessoas, ocasião em que uma delas conseguiu correr e o acusado deferiu um soco no outro policial, sendo que durante a revista foi encontrada a droga no local em que o réu estava.

A testemunha
Samuel Gomes Matos
, em juízo, gravado na mídia de fl. 47, afirmou que estavam realizando ronda ocasião em que o depoente avistou o acusado, o qual estava na companhia de outra pessoa, desfazendo-se de um ‘volume’ no pátio de uma casa, razão pela qual resolveram realizar a abordagem, momento em que ele então deferiu um soco no depoente. Prossegue afirmando a testemunha, que durante a revista foi encontrado no ‘volume’ jogado fora pelo acusado, uma quantidade de droga.

Observo a assertiva de ser usuário não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas policiais realizaram o flagrante após terem suspeitado da atitude do réu em via pública, sendo confirmada a traficância.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe.(Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jonathan de Souza Pereira e lhe nego provimento,
acompanhando o parecer ministerial, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/05/2022